Tribunal: STF
Processo: ARE 1501292
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, cujo cabeçalho da ementa é o seguinte (fl. 1, Doc. 98):



    “RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMANTE NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. REFLEXOS DE DIFERENÇAS SALARIAIS. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE FIRMADO NO JULGAMENTO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 586.453 E 583.050 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.“



    No Recurso Extraordinário (Doc. 100), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o BANCO DO BRASIL alega violação aos arts. 7º, XXVI; e 114, I, da CF/1988, pois o acórdão recorrido teria desconsiderado o Tema 190 da repercussão geral – RE 586.453-RG (fl. 18, Doc. 100).



    Isso porque “o Colendo TST entendeu que a declaração de incompetência pronunciada nos RE’s 586.453 e 583.050 limitava-se as demandas que discutem controvérsias relativas a complementação, o que não se coaduna com as razões de decidir do julgado em tela, firme em atestar a incompetência pela natureza previdenciária e autônoma do direito que rege a complementação de aposentadoria, seja no que diz respeito as controvérsias relacionadas ao custeio, como no caso das contribuições, quanto no que diz respeito ao benefício” (fl. 19, Doc. 100).



    De outro lado, argumenta que “o acórdão regional mantido pelo aresto do C. TST declarou a invalidade da norma coletiva que alterou a natureza jurídica do auxílio alimentação exarando tese no sentido da prevalência da Orientação Jurisprudencial nº 413 da SBDI1 do TST, a qual não reconhece a validade da pactuação em norma coletiva conferindo caráter indenizatório à verba auxílio alimentação aos empregados que habitualmente já percebiam o benefício, ou seja, em detrimento do comando constitucional inserido no art. 7º, XXVI da Constituição Federal, que assegura a validade do pactuado em acordo coletivo, prestigiando a autonomia da negociação coletiva ” (fl. 21, Doc. 100). 



    Assim, requer “o conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário, para que, reformando o v. acórdão prolatado pela e. Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, seja declarada a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciação da lide (repercussão de diferenças salariais reconhecidas nesta reclamação trabalhista na complementação de aposentadoria), em razão da natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes, afastando-se assim, a flagrante violação ao artigo 114, I, da Constituição Federal, bem como acolhendo a apontada violação ao artigo 7º, inciso XXVI da Carta Magna, declarar a validade de cláusula de acordo coletivo que dispôs sobre a natureza jurídica indenizatória do auxílio alimentação e, com isso, reformar o acórdão ora recorrido para julgar o pedido improcedente” (fl. 22, Doc. 100). 



    Em juízo de admissibilidade, negou-se seguimento a Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que (a) “no tocante ao tópico Validade de cláusula de acordo coletivo que alterou a natureza jurídica do auxílio alimentação, a discussão não se amolda ao Tema 1046 do ementário temático de repercussão geral (validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente)” (fl. 11, Doc. 111), pois “o acórdão recorrido foi expresso em rechaçar as alegações da parte, com fulcro na prova dos autos (fl. 12, Doc. 111), razão pela qual se aplica os óbices das Súmulas 279 e 454, ambas do STF; e (b) “em relação ao tópico ‘Incompetência da Justiça do Trabalho reflexos das contribuições à previdência privada’, o acórdão recorrido não contraria a tese de repercussão geral fixada no aludido leading case ( Tema 1166) (fl. 14, Doc. 111).



    No Agravo, a parte agravante sustenta que “o confronto da tese do TST e a fixada pelo STF no tema 1046 não demanda reexame das provas, mas se revela da literalidade do conteúdo da OJ 413-da SDI do TST encartada no acórdão ora transcrito. Assim não subsistem os óbices das súmulas 279” (fl. 11, Doc. 114). Reitera as razões do recurso extraordinário para defender a validade da cláusula de acordo coletivo que reconheceu a natureza indenizatória da verba auxílio-alimentação.



    Na sequência, determinou-se a remessa dos autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 125).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, a jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 1166), previsão legal de interposição de recurso (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No que remanesce (validade de cláusula de acordo coletivo que alterou a natureza jurídica do auxílio alimentação ), o Tribunal de origem dirimiu a lide pelos seguintes fundamentos (fls. 18-20, Doc. 98): 



    “De plano, sinale-se que não se discute na presente hipótese a validade, ou não, da cláusula de norma coletiva que estabelece a natureza indenizatória do auxílio-alimentação, mas tão somente o direito adquirido à natureza salarial da parcela por força de cláusulas regulamentares incorporadas ao patrimônio jurídico do autor, razão pelo que é inaplicável a ratio contida no Tema 1.046 do Repertório de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. 



    A jurisprudência desta Corte Superior, cristalizada na Súmula nº 241, é pacífica no sentido de reconhecer que, quando fornecido por força do contrato de trabalho, o auxílio-alimentação reveste-se de caráter salarial, integrando a remuneração do empregado, para todos os efeitos legais.



    Também é firme o entendimento do TST no sentido de que o caráter salarial da parcela é infenso a posterior alteração da natureza jurídica por força de norma coletiva ou adesão do empregador ao Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT). 



    (…)



    Na espécie, o Tribunal Regional consignou no acórdão recorrido que o reclamante labora para o reclamado desde 17/03/1988 e que os teores das peças contestatória e recursal revelam que o pagamento era feito em espécie e sem qualquer dedução, razão pela qual concluiu que as posteriores adesões ao PAT e disposição da natureza indenizatória em norma coletiva não têm o condão de alterar a natureza jurídica da parcela.



    Logo, estando a decisão do Tribunal Regional em harmonia com a iterativa, notória e atual jurisprudência desta Corte Superior, o agravo não se viabiliza por violação do art. 7º, XXVI, da Constituição Federal nem por contrariedade à Orientação Jurisprudencial nº 133 da SbDI-1 do TST, ante os termos do art. 896, § 7º, da CLT e da Súmula nº 333 do TST” 



     Pelas transcrições acima, verifica-se que o Tribunal de origem, com base na legislação de regência (CLT) e nas provas dos autos, concluiu que, quando fornecido por força do contrato de trabalho, o auxílio-alimentação reveste-se de caráter salarial, integrando a remuneração do empregado, para todos os efeitos legais. 



    Trata-se de questão que está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Vejam-se os seguintes precedentes desta CORTE:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.285.399-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX - PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 17/2/2021)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Licença-prêmio. Base de cálculo. Inclusão de abono de permanência, auxílio-saúde e auxílio-alimentação. Natureza jurídica. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.266,414-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI - PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2020)



    Por fim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas do acordo coletivo. Incidem, portanto, os óbices das Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) do STF.



    No mesmo sentido, os seguintes julgados:



    “Direito do trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. Recurso cabível. Agravo interno. Acordo coletivo. Auxílio-alimentação. Natureza jurídica. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Análise das cláusulas do acordo coletivo. Incidência das Súmulas nº 279 e 454/STF.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual negou provimento ao recurso.



    2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral.



    3. Hipótese em que, para dissentir do Tribunal de origem seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e analisar as cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista (Súmulas nº 279 e 454/STF), procedimentos vedados em recurso extraordinário. Precedente.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.454.801-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 8/1/2024)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Auxílio-alimentação. Natureza jurídica. Fatos e provas. Cláusulas do acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como das cláusulas firmadas pelas partes em acordo coletivo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF.



    2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.218.663-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 9/10/2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



  Documento assinado digitalmente